Tribunal: TJSP
Processo: 2267860-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS E IMPROBIDADE POR PARTE DE PESSOA JURÍDICA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE SEUS SÓCIOS E DO GERENTE – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267860-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Queluz, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados RAQUEL DE SOUZA
EXNER GODOY, ANGELO TADEU DA SILVA TABACO e CARLOS EDUARDO
EXNER GODOY.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para também, em
relação a Ângelo Tadeu da Silva Tabaco, Raquel de Souza Exner Godoy e Carlos
Eduardo Exner Godoy receber a petição inicial, prosseguindo-se em primeira instância
como de direito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267860-39.2019.8.26.0000 - Queluz
2
VOTO No 36.757
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267860-39.2019.8.26.0000
COMARCA: QUELUZ
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADOS: RAQUEL DE SOUZA EXNER GODOY E OUTROS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – DECISÃO RECONHECENDO A
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS E
IMPROBIDADE POR PARTE DE PESSOA JURÍDICA
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE SEUS SÓCIOS E DO
GERENTE
INADMISSIBILIDADE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério
Público contra r. decisão proferida nos autos da ação civil pública por atos de
improbidade administrativa que promove contra a Municipalidade de Queluz e
outros, na parte em que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito
em relação a Ângelo Tadeu da Silva Tabaco, Raquel de Souza Exner Godoy e
Carlos Eduardo Exner Godoy.
O agravante busca reforma, sustentando em suma que bastam
os indícios da efetiva participação dos requeridos nos atos de improbidade,
auferindo inclusive benefícios enquanto pessoas físicas, para figurarem no
polo passivo da demanda.
Indeferido o efeito ativo (fls. 10/11), os agravados responderam,
opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267860-39.2019.8.26.0000 - Queluz
3
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida.
Com efeito, reconhecida na própria decisão recorrida a existência
de indícios da prática de atos de improbidade por parte da empresa Godoy e
Tabaco Artefatos de Cimento Ltda., não há como excluir no polo passivo seus
sócios e o gerente, que ao menos em princípio podem ter concorrido para sua
concretização, deles se beneficiando individualmente, tendo inteira aplicação o
disposto no art. 3o da Lei no 8.429/92.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para também,
em relação a Ângelo Tadeu da Silva Tabaco, Raquel de Souza Exner Godoy e
Carlos Eduardo Exner Godoy receber a petição inicial, prosseguindo-se em
primeira instância como de direito.
RICARDO FEITOSA
RELATOR